Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704376-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOCELIA DA SILVA VIANA, DEIVID DA SILVA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para parecer. Após, tornem conclusos. , , 10 de fevereiro de 2021 13:34:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator